Tribunal: TJES
Processo: 5000573-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000573-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

AGRAVADO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OMISSÃO. INCISO II E III, DO ARTIGO 381, DO CPC. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. PEDIDO DEFERIDO.

I – Reconhece-se a omissão do julgado, enquanto analisado o pedido de produção de prova antecipada apenas com base no inciso I, do art. 381, do CPC, deixando de ser apreciadas as hipóteses dos inciso II e III, daquele artigo, expressamente suscitadas pela parte.

II - Cotejando as hipóteses dos inciso II e III, vejo pertinência manifesta na produção da prova requerida, na exata medida em que viável conhecer a realidade do novo contrato firmado pela Recorrida com terceiro, se de igual proporção ou absolutamente distinto do firmado entre os aqui litigantes, a permitir, se não uma conclusão, uma análise mais substanciosa sobre a realidade dos fatos arguidos por ambas as partes, e assim, tornar suscetível eventual autocomposição (inciso II), ou mesmo, permitir um juízo sobre o manejo ou não de uma ação (inciso III).

III - Recurso conhecido e provido, com efeito infringente. Agravo de instrumento provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000573-51.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA - AGTI

EMBARGADO:
MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA - AGTI

maneja

embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que em sede de ação de antecipação de provas movida por
MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
,
indeferiu seu pedido de produção de prova, consistente na apresentação de contrato de aluguel de galpão imobiliário firmado entre a Agravada e terceiro.

Em seus embargos aduz o Embargante haver omissão no julgado, por ter sido analisado o pedido de produção de prova antecipada apenas com base no inciso I, do art. 381, do CPC, deixando de ser apreciadas as hipóteses dos inciso II e III, daquele artigo.

Pois bem.

Analisado os termos do acórdão embargado, vejo que, de fato, operou-se omissão quanto às hipóteses dos incisos II e III, do art. 381, do CPC.

A análise vertida no julgado ficou restrita ao risco de perecimento da prova, prevista no inciso I, do referido artigo 381, entendendo-se que, diante da ausência do
periculum
, não haveria razão à produção antecipada da prova.

Nada, portanto, se falou a respeito das hipóteses do incisos II e III, expressamente vertidos pela Agravante-Embargante em suas razões.

Dizem os dispositivos normativos:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de
viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito
;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa
justificar ou evitar o ajuizamento de ação
.

Assim, não obstante se tenha concluído não se encontrar presente o risco de perecimento da prova, previsto no inciso I, creio que há interesse a justificar a produção imediata da prova, nas hipóteses dos inciso II e III.

Lembro que no caso presente, a Agravada-Embargada MADEIRAMADEIRA S/A, requereu a produção antecipada da prova, visando produção de laudo técnico relativo às condições físicas do imóvel, a justificar a rescisão do contrato de aluguel de galpão logístico firmado com a Agravante ANDRADE GUTIERREZ, o que, por ser passível de alteração por meio de eventual reforma do local, restou deferido (risco de perecimento).

No referido procedimento, que possui natureza dúplice (§3º, do art. 382, do CPC
1
), a ora Recorrente, requereu, também, fosse produzida prova antecipada, consistente na apresentação pela Recorrida, do novo contrato de aluguel firmado com terceiro, o que serviria a demonstrar a denúncia vazia do contrato de locação entre elas firmado, aduzindo ter havido mero arrependimento por parte da Empresa Agravada.

Nessas condições argumentativas e cotejando as hipóteses dos inciso II e III acima elencadas com a realidade do caso, vejo pertinência manifesta na produção da prova requerida, na exata medida em que viável conhecer a realidade do novo contrato firmado pela Recorrida com terceiro, se de igual proporção ou absolutamente distinto do firmado entre os aqui litigantes, a permitir, se não uma conclusão, uma análise mais substanciosa sobre a realidade dos fatos arguidos por ambas as partes, e assim, tornar suscetível eventual autocomposição (inciso II), ou mesmo, permitir um juízo sobre o manejo ou não de uma ação (inciso III) sobre o caso.

Valido destacar que ao comentar o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, chama a atenção para o seguinte: “
Entendo que
a hipótese prevista no inciso II libere praticamente de form
a
integral a produção antecipada de provas,

bastando a parte alegar que precisa esclarecer melhor os fatos para que tenha melhor condição de tentar resolver o conflito pelos meios alternativos de solução. Da forma como foi redigido o dispositivo legal,
a amplitude do cabimento do pedido de antecipação da produção da prova é praticamente absoluta.
Conforme ensina a melhor doutrina, a solução consensual do conflito pode ser buscada, inclusive, pelo próprio juiz do processo em que se produza a prova, o que se justifica nos termos do art. 3º, §2º, do Novo CPC. Em especial quando trata-se de produção complexa de prova,
é possível que as

partes já possam ter substrato

mais seguro para

a

autocomposição
,
mesmo que a produção da prova ainda não tenha

se encerrado.
” (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, JusPodivm, Salvador, 2016. pág. 672).

Assim, tenho como imperiosa a necessidade de produção da prova requerida pela Agravante-Embargante, materializada na apresentação do contrato locatício, à luz dos incisos II e III do artigo 381, do CPC.

Ademais, ratifico o entendimento inicial de que, a negativa empreendida pelo Juízo
a quo
, baseada no argumento de que trata-se de vínculo contratual sem relação com o negócio jurídico objeto dos autos, com a devida vênia, não encontra amparo na realidade dos autos, não revelando argumento suficiente ao indeferimento, especialmente quando consideradas as hipóteses dos incisos II e III, do artigo 381.

Nestes termos, reconheço o vício de omissão imposto no acórdão, suprindo-o nos termos acima,
DANDO PROVIMENTO

ao

embargo
aclara
tório, conferindo-lhe
efeito infringente
para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, deferindo o pedido de produção antecipada de prova da Recorrente
.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
-
Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
, conferindo-lhe
efeito infringente
para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, deferindo o pedido de produção antecipada de prova da Recorrente